Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os IDs 18910563 e 18910564 pertencem aos autos do Precatório no 0723050-47.2020.8.07.0000. Portanto, tais documentos são estranhos a estes, devendo ser desconsiderados. Assim, exclua-se os referidos documentos, haja vista tratar-se de petições juntadas equivocadamente no Precatório em epígrafe. Adote a Secretaria as providências cabíveis, excluindo-se os documentos de ID's 18910563 e 18910564, tendo em vista que o credor das petições já teve seu pedido de preferência deferido no precatório supracitado. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto